Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724872-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MMM PROMOCAO DE VENDAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valparaízo Empreendimentos e Participações S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0706278-98.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social, e determinou o retorno dos autos ao prazo suspensivo anual. Eis a r. decisão agravada: “Indefiro o pedido retro. A informação constante do contrato social de que o capital foi integralizado goza de presunção relativa. Assim, incumbe ao interessado - no caso, à parte exequente - desconstituí-la. Para tanto, desnecessária intervenção judicial ou cooperação da parte executada, mesmo porque, recorde-se, a tarefa de empreender diligências no sentido da localização de bens penhoráveis incumbe, precipuamente, à parte exequente. Retornem os autos ao prazo suspensivo. Intimem-se.” Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que “ao teor do que dispõe o art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação do seu crédito.” Diz também que “somente o fato de constar, no instrumento constitutivo, que o capital social fora totalmente integralizado não basta para afastar a responsabilidade dos sócios, uma vez que se trata de documento unilateral, sem comprovação efetiva” . A fundamentação jurídica do recorrente apoia-se no art. 1.052 do Código Civil, que impõe responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital. Acrescenta ainda que nos arts. 797, 789 e 772 III do CPC, que regem a execução no interesse do credor e autorizam o fornecimento de informações necessárias ao cumprimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a intimação do sócio Júlio Sacramento de Oliveira a fim de comprovar a integralização do capital social, sob pena de responsabilizar-se pelo débito perseguido nos autos da ação executória de origem. Preparo no ID 73118949. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Portanto, a questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor o indeferimento da tutela pleiteada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que, querendo, responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator